Tribunal: TJPA
Processo: 0801757-68.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0801757-68.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 9.050/2013. CRIAÇÃO DO PCCR - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CARGOS PÚBLICOS DA GUARDA MUNICIPAL, DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XV DA CF/88 E AO ART. 31, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEGITIMIDADE DE ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DESDE QUE RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO STF
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE

DO
ANEXO I DA LEI 9.050/2013, DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, COM EFEITOS EX NUNC.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJE/PA, à unanimidade, EM CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de medida cautelar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro no artigo 161, I, c/c artigo 162, III da Constituição Estadual, com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade parcial da LEI MUNICIPAL Nº. 9.050/2013, por alegada ofensa ao artigo 37, XV da Constituição Federal e ao artigo 31, II da Constituição do Estado do Pará, que ao instituir o atual Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos guardas municipais de Belém reduz consideravelmente seus vencimentos.

O autor assevera que a inconstitucionalidade não está em toda a Lei Municipal Nº. 9.050/2013, mas apenas no Anexo I da referida norma, em que trata especificamente da remuneração dos guardas municipais.

Alude, em suma, que o texto impugnado vai de encontro ao que preleciona a Constituição Estadual e, consequentemente, a Constituição Federal, somado ao aspecto atinente ao direito adquirido dos servidores públicos à irredutibilidade salarial, reconhecido pelo STF.

Alega que a Lei Municipal Nº. 9.050/2013 reduz, sem qualquer justificativa, o vencimento inicial dos guardas municipais que, em paralelo temporal, decrescem de R$1.347,75 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) para R$ 866,80 (oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), sendo inferior ao salário-mínimo vigente.

Pontua que é essencial que se estabeleça termo inicial de aplicação de cada uma das leis municipais, contando-se a partir do momento em que o servidor público é nomeado e inicia o seu efetivo exercício no cargo ou emprego público para o qual fora designado. Assim os guardas municipais que ingressaram no serviço público à época de vigência da Lei 7.507/91 fazem jus à remuneração prevista naquele PCCR e não do atual, do mesmo modo que aqueles que forem nomeados para o cargo na vigência da Lei 9.050/2013 não podem requerer que sua remuneração se dê nos moldes do PCCR fixado em outra lei, senão nesta.

Assim, pleiteia a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia
do Anexo I da Lei Municipal Nº. 9.050/2013
. No mérito, requer a procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade do Anexo I da Lei Municipal Nº. 9.050/2013, atual PCCR da Guarda Municipal de Belém, por afronta ao art. 37, XV da CF/88 e ao art. 31, II da Constituição Estadual.

Em despacho (ID. 1597365) determinei a notificação do Município de Belém, na pessoa do Prefeito Municipal e do Procurador-Geral do Município de Belém, para se manifestarem nos autos e, ao final, a remessa ao Procurador Geral de Justiça.

O Município de Belém e a Procuradoria Geral do Município apresentaram manifestação suscitando que o PCCR estabelecido pela Lei 9.050/13 ao realizar o novo enquadramento, não poderia resultar em redução de remuneração, conforme expressamente previsto em seus artigos 51 e 55.

Alude que todos os dispositivos citados demonstram que a realidade imposta sempre primou pela transparência e preservação do padrão remuneratório existente, de forma que não há como se considerar que tenha ocorrido violação ao princípio da irredutibilidade alegada.

Salienta o Município que foi considerado como vencimento do primeiro plano de cargos e remuneração, de 1991, a quantia de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais); que o valor, obviamente, não poderia ser esse, na medida em que a moeda da época era o cruzeiro e a tabela salarial, portanto, estava prevista em tal padrão monetário; que não se poderia considerar o referido valor como base e calcular as variações dos subgrupos a partir de tal montante como fez o parecer contábil.

Pontua que o PCCR estabelecido pela Lei 9.050/13 preservou o montante percebido pelos Guardas Municipais de Belém, expressamente em seu art. 55, não havendo que se falar em direito adquirido dos servidores públicos a outros critérios ali existentes: frações de acréscimo entre níveis de progressões/promoção, índices de atualização etc.

Alude que, ao inaugurar um novo regime jurídico, a lei se preocupou em estabelecer os critérios para realizar o enquadramento dos atuais ocupantes da referida carreira nos novos patamares estabelecidos; que de acordo com o artigo 50 da Lei 9050/2013, o critério para definir em que classe os atuais ocupantes seriam enquadrados foi o tempo de serviço; que como o tempo de serviço foi considerado no enquadramento não há como se considerar que tenha havido qualquer redução no padrão remuneratório, mas mero enquadramento na classe correspondente decorrente do período de manutenção do vínculo do servidor com o Poder Público.

Sustenta o ente municipal que a declaração de inconstitucionalidade de forma retroativa, acaso efetiva, será capaz de trazer graves impactos orçamentários e as finanças municipais, na medida em que o plano vem produzindo seus efeitos desde 2014, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, o que ratifica a necessidade de modulação para evitar que a decisão traga graves efeitos sobre os cofres públicos.

Ante esses argumentos, pugna pelo indeferimento da liminar pleiteada e, ao final, o improvimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Requer, ainda, na hipótese de acolhida a demanda em curso, que haja a modulação dos efeitos por conta do possível impacto orçamentário que poderá provocar grave violação ao interesse público que resultará no reenquadramento de todos os servidores da guarda ou na modificação do padrão vencimental.

Por seu turno, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade com a procedência do pedido.

É o essencial relatório.

VOTO

Registro, inicialmente, que ante a relevância da matéria, foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

O ato normativo impugnado de inconstitucional cinge-se no Anexo I da Lei Municipal Nº. 9.050/2013, atual PCCR da Guarda Municipal de Belém, que ao instituir o atual Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos guardas municipais de Belém reduz seus vencimentos, em suposta violação ao art. 37, XV da CF/88 e ao art. 31, II da Constituição Estadual.

Da análise da argumentação exposta pelo autor em cotejo com a manifestação da parte adversa, constato a pertinência da insurgência do Ministério Público.

Isso porque
é possível a modificação da composição da remuneração – vencimento básico, gratificações e adicionais –, mas não a sua diminuição nominal, sob pena de infringir o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, gravado no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, e no artigo 31, inciso II, da Constituição Estadual, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

(...)

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

II - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; da Constituição Federal. (
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15 de 03/08/1999
)

Os referidos dispositivos são aplicáveis aos municípios em obediência ao que preconiza o artigo 1º da Constituição Paraense:

Art. 1º. O Estado do Pará é parte integrante da República Federativa do Brasil, exercendo, em seu território, os poderes decorrentes de sua autonomia, regendo-se por esta Constituição e leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal.

É
imperioso reconhecer que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico-funcional. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal é enfático no sentido de que a modificação de regime jurídico só será recepcionada pela Constituição se não houver decréscimo pecuniário, preservando o montante global da remuneração:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim,
desde que mantida a irredutibilidade
, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 606199, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014)(Grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
. LEGITIMIDADE DE ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DESDE QUE
RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente
preserve o montante global da remuneração
e, em consequência,
não provoque decesso de caráter pecuniário.
Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência ou não do decesso remuneratório, seria necessária a reanálise da interpretação dada à norma infraconstitucional local (Lei distrital 4.479/2010), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 772833 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 25-02-2014 PUBLIC 26-02-2014) (Grifei).

Assim sendo, é possível a modificação da composição da remuneração – vencimento básico, gratificações e adicionais –, mas não a sua diminuição nominal, sob pena de infringir o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, gravado no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, e no artigo
art. 31, II da Constituição Estadual
.

No concernente à redução de vencimentos, como no caso dos autos, o Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº
563.708/MT
(Tema nº 244), assentou que
apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afirmado, em diversos julgados, não haver direito adquirido a regime jurídico e, portanto, ser viável a alteração da composição da remuneração dos servidores públicos, também é certo ter este Supremo Tribunal sempre resguardado a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

Com efeito, como dito, a irredutibilidade dos vencimentos consiste no direito que detêm os agentes públicos de não sofrerem
cortes
em seus vencimentos permanentes, oriundos de lei ou ato administrativo superveniente ao seu ingresso no serviço público. “
Vale dizer, a irredutibilidade de vencimentos visa assegurar o valor (nominal) da remuneração percebida pelo agente público durante o exercício da função pública, dispensando-lhe, na linha de entendimento do Supremo Tribunal federal, `especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado
” (STF,
ADI Nº 2075
-MC/RJ, Tribunal Pleno, Unânime, Rel.Min. CELSO DE MELLO, j. 07/02/2001).

In casu
, o Anexo I do diploma legal ora questionado (Lei Municipal Nº. 9.050/2013), ao reduzir, sem qualquer justificativa, o vencimento inicial dos guardas municipais malferiu o
artigo 31, inciso II, da Constituição Estadual
.

Destarte, de rigor o acolhimento do pleito formulado na inicial, declarando-se a inconstitucionalidade do Anexo I da Lei 9.050/2013, do Município de Belém.

Nesse contexto, entendo razoável que os efeitos desta decisão se perfectibilizem a partir do seu trânsito em julgado, pelo que atribuo à presente declaração de inconstitucionalidade efeitos
ex nunc
.

Isto posto,
nos termos do parecer ministerial, entendo ser o caso, então, de
declarar a inconstitucionalidade
do
Anexo I da Lei 9.050/2013, do Município de Belém
,
com efeitos
ex nunc
, nos termos da fundamentação.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, na forma do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/12/2023